Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713054-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA., RDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA RECORRIDO: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS CONSTITUTIVOS. PROCURAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. Em virtude da não configuração dos elementos indispensáveis, rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, por violação ao princípio da congruência, por litisconsórcio necessário e por incompetência absoluta do juízo cível. Igualmente rejeitadas as preliminares arguidas em contestação e reiteradas no mérito do recurso de apelação. 3. A transferência de bem imóvel pertencente à mandante para a nova empresa constituída exige poderes especiais, nos termos do art. 661, §1o do Código Civil. A extrapolação dos poderes acarreta a nulidade dos atos, que não foram ratificados pelo mandante, nem eram condizentes com sua vontade. 4. Os pedidos reconvencionais foram deduzidos com base em outra relação jurídica (contrato de prestação de serviços), de modo que a reconvenção deve ser extinta sem a resolução do mérito, haja vista a ausência de conexão com o pedido principal (causas de pedir distintas). 5. Nas ações declaratórias, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 238, 239, 485, inciso I, e 506, todos do Código de Processo Civil, apontando a falta de citação das pessoas físicas constantes no polo passivo da demanda originária, a ensejar a ausência de pressuposto de validade processual; c) artigos 5o e 435, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que foi indeferida indevidamente a juntada de documentos após a sentença; d) artigos 141, 322 e 492, todos da Lei Adjetiva Civil, invocando a existência de julgamento extra petita; e) artigos 7o, inciso I, alíneas “a” e “c”, do Decreto 1.800/1996, do artigo 26 da Lei 11.967/2008, 114 e 115, caput, ambos do Código de Processo Civil, expondo a necessidade de participação da Junta Comercial do Distrito Federal na lide; f) artigos 17, 319, inciso VII, 321, 330, § 1o, inciso III, e 334, todos do Código de Processo Civil, indicando a existência de inépcia da petição inicial; g) artigos 168, parágrafo único, e 661, § 1o, do Código Civil, aduzindo ser errônea a conclusão do acórdão impugnado, conforme as provas produzidas nos autos, no sentido de que não restou demonstrada a ciência dos sócios da parte recorrida sobre a constituição da SPE – RDR Empreendimentos – e a transferência de propriedade do imóvel Fazenda Saia Velha para essa nova empresa; h) artigo 80, inciso II e § 5o, do Código de Processo Civil, alegando a existência de litigante de má-fé dos recorridos; i) artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando ser excessivo o valor fixado a título de honorários advocatícios. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por derradeiro, requer a concessão de efeito suspensivo a ambos os recursos e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403, e GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à alegada contrariedade aos artigos 5o, 9o, 17, 80, inciso II e § 5o, 85, §§ 2o e 8o,114, 115, caput, 141, 238, 239, 322, 435, caput e parágrafo único, 319, inciso VII, 321, 330, § 1o, inciso III, 334, 492, 485, inciso I, e 506, todos do Código de Processo Civil, 26 da Lei 11.967/2008, 168, parágrafo único, e 661, § 1o, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosperar o apontado vilipêndio ao 7o, inciso I, alíneas “a” e “c”, do Decreto 1.800/1996, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1719113/GO (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/8/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL FREITAS MACHADO, OAB/DF 20.737, LEONARDO PIMENTEL BUENO, OAB/DF 22.403, e GUILHERME CARDOSO LEITE, OAB/DF 26.225. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005